Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. TEMAS 219 E 425 DO STJ. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o primeiro pedido de pesquisa de bens dos executados via Sisbajud, com utilização da modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), Renajud e Infojud, sob fundamento de que é necessário o prévio esgotamento de diligências pelo credor visando a localização de bens passíveis de penhora.
2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário independe do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento de recursos repetitivos (temas 219 e 425), de observância cogente pelos juízes e Tribunais (art. 927, III, do CPC).
3. Em paralelo à interposição do presente recurso, o exequente/agravante promoveu pesquisas administrativas que localizaram bens dos executados. Em que pese a demonstração de patrimônio expropriável, é pertinente a realização das pesquisas Sisbajud, diante do caráter prioritário da penhora de dinheiro (art. 835, § 1o, do CPC) e Renajud, para possibilitar a inclusão da restrição judicial aos veículos eventualmente localizados.
4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud, que permite reiterações automáticas de pesquisas, seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
5. Desse modo, revela-se cabível, ao caso, as pesquisas no Sisbajud, na modalidade ordinária e episódica, e no Renajud, sendo, no presente momento processual, impertinente a reiteração automática e indiscriminada da pesquisa de ativos financeiros, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal.
6. A obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte representa mitigação do direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido em ultima ratio, como medida excepcional. Assim, a consulta ao Infojud deverá ser analisado em momento posterior, quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.